Tribunal: TJMMG
Processo: 2000534-06.2025.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000534-06.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/09/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO SUJEITO PASSIVO IMEDIATO. ENTENDIMENTO DIVERSO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADOÇÃO DO MESMO ENTENDIMENTO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto com o objetivo de que seja declarada a incompetência do juiz singular para processar e julgar o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal, e, consequentemente, fixar a competência do Conselho de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar o crime de violência arbitrária é do juiz singular ou do Conselho Permanente de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de violência arbitrária encontra-se prescrito no capítulo destinado aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral (Capítulo I), tendo como prefácio principal os Crimes contra a Administração Pública (Título XI). 4. Pela leitura do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, a competência do Conselho de Justiça é fixada de forma residual, por não se enquadrar nos crimes diretamente cometidos contra civis. 5. A Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, ao passo que a pessoa física ofendida é o sujeito passivo mediato ou secundário. 3. Adotando-se o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, fixa-se a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso em Sentido Estrito desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 322; CR/88, art. 125, § 5º. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.537.896/MG, Relator Min. Flávio Dino, julgado em 1º/4/2025 e RE n. 1.544.209/MG, Relatora Min. Carmen Lúcia, julgado em 2/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão primeva que fixou a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do Código Penal comum. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Sd PM Dario Rondinelli Prates de Carvalho e pelo Sd PM Raphael Igor Coelho Gomes da Silva Correa Filho, com supedâneo no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra a decisão do Juiz Substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que fixou a competência do juízo singular para processar e julgar o delito do art. 322 do Código Penal (praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la), pelo qual foram denunciados os recorrentes (Evento 87 – Processo n. 2000268-19.2025.9.13.0003). Extrai-se daqueles autos que o meritíssimo juiz recebeu a denúncia e determinou que o feito fosse processado pelo juízo singular (Evento 8). Devidamente citados, os réus apresentaram resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (Evento 62), que suscitou a incompetência do juízo singular para julgar o crime de violência arbitrária, indicando como competente o Conselho Permanente de Justiça – CPJ/PM. Em sede de impugnação, o Ministério Público refutou a referida provocação, ao fundamento de que “qualquer delito militar que tenha vítima civil deve ser processado e julgado pelo juízo de direito militar, como é o caso da infração penal de violência arbitrária”, aduzindo que o tema já foi enfrentado por este egrégio Tribunal de Justiça Militar. Assim, a respeito dessa questão suscitada, decidiu o juízo primevo: [...] O crime objeto dos autos, capitulado no art. 322 do Código Penal (Violência Arbitrária), de fato está previsto no título destinado aos crimes contra a administração pública, como bem trouxe a Defensoria Pública. Contudo, isso não permite concluir que sua competência seja do juiz singular ou do Conselho de Justiça, pois não há uma relação de causa e consequência entre capitulação e competência. O que define a competência é, de acordo com o art. 125, § 5º da Constituição Federal de 1988, o sujeito passivo (ser a vítima civil ou não) e não a localização topográfica do crime (estar ou não no capítulo de crimes contra a administração): Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Assim, é de se concluir que a fixação de competência em casos de crimes militares, de acordo com a Constituição Federal de 1988, deve ser em razão do sujeito passivo, isto é, se o crime foi ou não cometido contra civil, independentemente de onde está localizado este crime (de qual título, capítulo etc.). Tampouco deve-se decidir a competência com base no sujeito passivo "primário" ou "secundário". Se há vítima civil, ainda que secundariamente, há competência do juiz singular. Portanto, faz-se necessário analisar tanto o crime em abstrato quanto as particularidades do caso concreto, a fim de verificar se o crime foi praticado contra civil ou não. Em abstrato, o crime objeto dos autos comporta como sujeito passivo tanto o Estado como civis. Guilherme de Sousa Nucci aduz que o sujeito passivo é o Estado e, de forma secundária, a pessoa prejudicada (NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Direito Penal - Volume Único. 19ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 170). De forma semelhante, Rogerio Sanches Cunha defende que "Sujeito passivo será o Estado e, em segundo plano, o indivíduo submetido ao abuso" (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - Parte Especial, Editora Juspodivm: Salvador, 2017, p. 817). Referido crime, portanto, permite, a depender do caso concreto, que haja uma vítima civil, fazendo-se necessário analisar as particularidades do caso para atestar a sua competência. Em concreto, de acordo com a investigação, a possível violência arbitrária foi cometida contra um civil, o Sr. Anderson Francisco da Silva, que alegadamente, teria recebido golpes de mãos e de pés. Ora, se no caso concreto a violência arbitrária que, de fato, possui o Estado como sujeito passivo primário, possui um civil como sujeito passivo secundário, é o caso de se fixar a competência do juiz singular. Afinal, se está previsto no texto constitucional que "compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis", e no presente caso, a vítima é, também, o Sr. Anderson Francisco da Silva, civil, não estamos diante de competência do Conselho de Justiça. Qualquer outra interpretação estaria em sentido contrário à vontade do constituinte. Afinal, in claris cessat interpretatio. Não se desconhece a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça Militar, de ambas as Câmaras, pela competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o crime do art. 322. Ocorre que o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu mais recentemente em sentido contrário, validando o entendimento deste Juízo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTRAORDINÁRIOPROVIDO. Recurso Extraordinário n. 1.544.209/MG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 10/04/2025, Publicação: 22/04/2025. Mantém-se, portanto, em homenagem à decisão de nossa Suprema Corte, a competência deste Juízo Singular para processar e julgar o delito do art. 322 do Código Penal. [...] (Evento 76 – DEC1) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Irresignada, a defesa dos recorrentes interpôs recurso em sentido estrito, arguindo a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal, sob o argumento de que o feito deve ser processado sob o jugo do Conselho de Justiça (Evento 87). Em síntese, alegou que, nos termos do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, o delito militar que tenha vítima civil, mas não “quando estes forem o sujeito passivo secundário”. Isso porque, no seu entendimento, “a própria localização topográfica do tipo penal em discussão referenda o entendimento defensivo”, uma vez que o art. 322 do CP se encontra previsto no Título XI, que versa acerca dos crimes contra a administração pública. Aduz que não se trata, simplesmente, de crime militar cometido contra civil, mas também de um delito contra a Administração, cuja competência é do Conselho de Justiça, à luz do art. 125, §5º, da Constituição Federal. Suscitou o princípio da especialidade, no sentido de que as infrações cometidas por militares devem ser julgadas por um colegiado, no caso o Conselho Permanente de Justiça, de modo a possibilitar que “as nuances do contexto militar sejam adequadamente consideradas, somando-se ao conhecimento jurídico do juiz togado”. Destaca ter ciência acerca da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.544.209/MG, mas entende que “o próprio reconhecimento de dupla titularidade de bens jurídicos afetados reforça, por vias lógicas e jurídicas, a tese de que o feito deve ser submetido à competência do Conselho Permanente de Justiça, justamente por se tratar de um crime que envolve a proteção de interesse eminentemente público — a Administração Pública — que justifica a composição colegiada do juízo natural para fins de julgamento.”. Pugnou, ao final, pelo conhecimento do recurso em sentido estrito e pelo seu provimento. Em sede de juízo de retratação, o juízo primevo manteve a decisão “pela fixação da competência pelo Juiz Singular para processar e julgar o presente feito” (Evento 93 – ATA1). O presente recurso foi a mim distribuído, sem as devidas contrarrazões do parquet atuante na primeira instância, motivo pelo qual determinei o retorno dos autos para complementação, em observância ao artigo 519 do CPPM (Evento 15). Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto, pugnando pela manutenção da decisão que fixou a competência do juízo singular para julgar o presente feito (Evento 14 – CONTRAZ1 – Processo originário). Aduziu, para tanto, que “A questão referente à competência para julgamento do crime de violência arbitrária, após recentes decisões do STF – RE 1.537.896; RE 1.544.209; RE 1.547.255 - não comporta divagações sobre o tema, não havendo dúvidas acerca da competência do Juízo singular para o processamento e julgamento do crime previsto no art. 322 do Código Penal”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em seu parecer, o eminente procurador de justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se, in verbis: [...] Não há como se posicionar a favor do pleito defensivo quando clama pela alteração da competência, para processar e julgar a conduta criminosa de violência arbitrária, do Juiz de Direito para o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), considerando que, conforme bem demonstrado na peça de contrarrazões ( evento 14 - CONTRAZ1 - fls. 02/03), a interpretação do artigo 125, § 5º, da CF, ao atribuir ao Juiz de Direito a competência para julgar singularmente o feito relativo a crime militar cometido contra civil, estabelece uma regra clara e objetiva, o que significa dizer que a interpretação restritiva, de modo a limitar a aplicação desse dispositivo aos casos em que o civil é vítima direta e principal do crime, mostra-se incompatível com a lógica do sistema jurídico e com a própria redação constitucional. O Supremo Tribunal Federal, que já se posicionava neste sentido, teve oportunidade de ratificar o entendimento em recentíssimas decisões, como pode ser conferido em uma delas, cujo trecho de interesse encontra-se redigido com o seguinte teor: • “Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis.” - g.n. (STF - Recurso Extraordinário n. 1.537.896/MG, Rel. Min. Flávio Dino, julg. em 1º/04/2025, pub. em 02/04/2025) (sic – destaque Ministerial) A presença de uma vítima civil, seja ela principal ou secundária, é suficiente para afastar a competência do Conselho Permanente de Justiça e atribuí-la ao Juiz singular. No mais, tendo o objeto recursal sido bem enfrentado pela representante do Ministério Público de 1ª instância, a Procuradoria de Justiça ratifica as contrarrazões Ministeriais (evento 14 - CONTRAZ1), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Diante do exposto, estando a atribuição da competência ao Juiz Singular, para o julgamento do processo em questão, em total conformidade com a norma constitucional e o entendimento jurisprudencial, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública (evento 1 - RSE2), a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância (evento 1 - INIC1) com a fixação da competência ao Juiz singular para processar e julgar todos os delitos de violência arbitrária, previstos no artigo 322 do Código Penal. (Evento 22). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Visam os recorrentes à reforma da decisão proferida pelo juízo da 3ª AJME, que, ao receber a denúncia pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, declarou como competente para processamento e julgamento o juízo singular, enquanto entende que a competência deve ser exercida pelo Conselho Permanente de Justiça – CPJ. Da inicial acusatória, extrai-se a seguinte conduta perpetrada pelos recorrentes: [...] Consta dos autos que, no dia 25/12/2023, por volta das 15:50hs, na Rua Graveteiro, na altura do número 129, Bairro Goiânia, em Belo Horizonte/MG, os denunciados DARIO, MÁRICIO E SÉRGIO praticaram violência, no exercício da função, em desfavor de Erick Juan Gomes da Cruz e de Diogo Luiz Gomes da Cruz [...] (Evento 1 – DENUNCIA2 – Ação Penal Militar n. 2000268-19.2025.9.13.003). Em uma análise perfunctória do fato acima exposto, é possível constatar que civis teriam sido vítimas de violência arbitrária, praticada por militares no exercício de suas funções. O dispositivo invocado pelos recorrentes é o art. 125, § 5º, da Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 125 .... [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Nesse contexto, conforme já me manifestei anteriormente, a leitura que deve ser feita do retrotranscrito artigo é no sentido de que, como o crime de violência arbitrária se encontra prescrito no capítulo destinado aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral (Capítulo I), tendo como prefácio principal os Crimes contra a Administração Pública (Título XI), a competência do Conselho de Justiça deve ser fixada de forma residual, por não se enquadrar nos crimes diretamente cometidos contra civis, ou seja, a Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, ao passo que a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Contudo, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos desta colenda Câmara Julgadora, para firmar o entendimento de que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juízo singular, e não do escabinato. A esse respeito, colaciono decisão da Suprema Corte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.544.209/MG, Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJ: 10/04/2025). [...] o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.896/MG, Relator: MIN. FLÁVIO DINO, DJ: 1º/04/2025). No mesmo sentido, transcrevo excerto extraído da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.544.209/MG, tendo como Relatora a Ministra Cármen Lúcia: No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares. [...] A Emenda Constitucional n. 45/2004, ao acrescentar o parágrafo 5º ao art. 125 da Carta Magna, retirou dos Conselhos de Justiça, repassando para o Juízo singular, a competência para o julgamento dos crimes militares praticados contra civis. O poder constituinte reformador objetivou manter nos Conselhos de Justiça apenas os processos que envolvam interesses superiores da Administração, ou seja, os demais crimes praticados por militares, como é o caso de delitos contra outro militar, contra a Administração Militar, dentre outros, desde que não tenham como vítima civil Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis (fls. 8-9, DJe 2.4.2025) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desse modo, apesar de possuir entendimento diverso sobre a matéria, no sentido de ser o Conselho de Justiça – Permanente ou Especial – o competente para processamento e julgamento do crime de violência arbitrária tipificado no art. 322 do Código Penal, adoto o entendimento dos recentes julgados do STF, por ser desarrazoado protelar a sua aplicação. Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão primeva que fixou a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP comum. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de setembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator